Tribunal: TJSP
Processo: 2150635-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150635-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANO
LUIS MARTINS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos ao Colégio Recursal competente. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150635-61.2020.8.26.0000 -Voto no 34.053
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2150635-61.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGTE.:
ADRIANO LUIS MARTINS.
AGDA.:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.053.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Insurgência contra
decisão exarada por MM. Juiz de Direito
da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda
Pública desta Comarca. Incompetência deste Tribunal para apreciação a respeito. Recurso não conhecido, com determinação. Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 9) interposto por Adriano Luis Martins
contra a respeitável decisão (folhas 42 e 43) pela
qual, a propósito de ação com o escopo de obrigação
de fazer promovida por ele contra a Fazenda do
Estado de São Paulo, não se lhe concedeu a
objetivada gratuidade de Justiça.
Esse agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) não possuir condições financeiras de arcar com custas e despesas
processuais; b) estarem presentes os requisitos
autorizadores da justiça gratuita pleiteada; c)
consideração
às
doutrinas
e
aos
arestos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150635-61.2020.8.26.0000 -Voto no 34.053
3
colacionados; d) assim, que se proveja este apelo.
É o relatório.
Impõe-se o não conhecimento deste recurso. É que, com esta interposição, se
objetiva a reforma do decisum proferido pelo MM.
Juiz de Direito da 3a Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca da Capital (folhas 42).
A propósito, nos termos dos artigos 41,
§ 1o, da Lei 9.099/19951 e 13 da Lei Complementar
Estadual 851/19982, não compete aos Tribunais de
Justiça
o
julgamento
de
recursos
de
decisões
proferidas por magistrado oficiante no Juizado
Especial.
Também não se olvida que o artigo 35 do
1 “Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o
próprio Juizado.
§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro
grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.”
2 “Artigo 13 - Os recursos das decisões proferidas nos Juizados serão julgados por uma Turma Recursal
Cível ou Criminal, ou com jurisdição cumulativa, composta por três Juízes vitalícios, como membros
efetivos, em exercício no primeiro grau de jurisdição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150635-61.2020.8.26.0000 -Voto no 34.053
4
Provimento 2.203/20143 do Conselho Superior da
Magistratura
prevê
que
a
competência
para
a
apreciação de recurso interposto contra decisão
proferida no âmbito do Juizado Especial é do Colégio
Recursal ou, caso não instalado, das Turmas Recursais.
Ademais, consoante a Lei 12.153/2009,
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda
Pública, “As Turmas Recursais do Sistema dos Juizados
Especiais são compostas por juízes em exercício no primeiro
grau de jurisdição, na forma da legislação dos Estados e do
Distrito Federal, com mandato de 2 (dois) anos, e integradas,
preferencialmente,
por
juízes
do Sistema
dos Juizados
Especiais” (artigo 17).
Daí ser atribuição do Colégio Recursal
competente a apreciação do pedido ora sob exame.
3 “Art. 35. O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e
tem competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda Pública oriundos de decisões
proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais específicas para o julgamento de recursos
nos feitos previstos na Lei 12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do Colégio Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou Mistas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150635-61.2020.8.26.0000 -Voto no 34.053
5
Ainda
a
esse
respeito
são
de
consideração, mutatis mutandis, arestos desta Corte
assim ementados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUIZADO ESPECIAL -
INCOMPETÊNCIA - Irresignação contra decisão emanada do
Juizado Especial - Incompetência desta Corte - Competência do
Colégio Recursal - Artigo 3o, inciso I, do Provimento
1.768/2010, do Conselho Superior da Magistratura - Remessa
dos autos ao Colégio Recursal competente - Recurso não
conhecido, com determinação.”4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento Comum -
Infração de trânsito - Impedimento de licenciamento de
veículo - Indeferimento da tutela antecipada - Pretensão à
reforma da decisão a quo - Decisão proferida pelo Juizado
Especial da Fazenda Pública - Incompetência deste Tribunal -
Redistribuição para as Turmas do Colégio Recursal -Recurso
não conhecido.”5
À vista do exposto, não se conhece
deste agravo de instrumento e se determina a
respectiva
remessa
para
o
Colégio
Recursal
competente.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
4 Agravo de Instrumento 2000219-52.2018.8.26.0000, relator o desembargador Maurício Fiorito, julgamento
em 20 de março de 2018.
5 Agravo de Instrumento 2191085-51.2017.8.26.0000, relatora a desembargadora Ana Liarte, 4a Câmara de
Direito Público, julgamento em 19 de março de 2018.